Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta no crime de resistência diante do depoimento harmônico e coerente da vítima policial, que asseverou que o apelante resistiu à ordem legal de prisão, empreendeu fuga e a lesionou.
2. Justifica-se a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade se o réu, além de ameaçar a vítima, o faz na presença dos filhos menores, que ficam apavorados e se escondem, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta do acusado.
3. Aplica-se o concurso material quando o réu, mediante mais de uma ação, pratica duas infrações penais distintas, com desígnios autônomos
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções dos artigos 147 e 329, ambos do Código Penal, do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, todos nos termos do artigo 5o, incisos II e III, da Lei 11.340/2006 (ameaça, resistência, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato em contexto de violência doméstica), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo as penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção e 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples para 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, ambas em regime inicial semiaberto.